Tribunal: TJMT
Processo: 1017432-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Recurso Inominado: 1017432-34.2020.8.11.0001
Origem: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrentes: IZAAC SOLINO DE CARVALHO e GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A
Recorridos: IZAAC SOLINO DE CARVALHO e GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/12/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRÁFEGO AÉREO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente/Recorrido IZAAC SOLINO DE CARVALHO postula reparação por danos morais, em razão de alteração no horário de embarque no voo de Cuiabá/MT -> São Paulo/SP, programado para ocorrer às 17h55min da data de 09/03/2020 e retorno em 13/03/2020 as 09h20min. O horário de viagem de ida passou a ser 11h45min, antecipando em aproximadamente 6h (seis horas), sendo que o horário de retorno, por sua vez, passou a ser as 10h00min do dia 14/04/2020, com atraso de aproximadamente 24h(vinte e quatro horas).
2. O consumidor narra que todos os avisos de alteração de voo ocorreram na véspera do embarque o que o onerou consideravelmente, visto que precisou readequar a rotina e hospedagem.
3. Havendo atraso/cancelamento de voo sem justo motivo, fica constatada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Processo Civil.
4. A exculpativa da empresa Recorrente de que o cancelamento se deu em razão da necessidade de reestruturação da malha aérea não restou demonstrada. E, mesmo que tivesse sido comprovada, não caracteriza caso fortuito ou força maior.
5. O atraso de 06h (seis horas) na viagem de ida e aproximadamente 24h (vinte e quatro horas) na viagem de retorno, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.
6. Danos morais que no caso em tela, independe da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.
7. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017432-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IZAAC SOLINO DE CARVALHO - CPF: 898.957.621-00 (RECORRENTE), CAMILA MENEZES BERTOTTI - CPF: 035.915.171-00 (ADVOGADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022